Tribunal: TJPA
Processo: 0811586-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811586-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARINALDO DA CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro
de Vulnerável – Vítima menor de sete anos - Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia – Presentes os pressupostos autorizadores da segregação
–
Decisões –
Fundamentos
idôneos – Crime grave de natureza hedionda - Condições pessoais não afastam a prisão – Inteligência da Súmula nº 08 do TJE/PA – Constrangimento inocorrente.

1. O paciente
representa
, pelo menos no atual momento processual,
risco à
integridade da criança, e, consequentemente
a
aplicação da lei penal e a
ordem pública,
cujo crime, em tese, foi perpetrado com abuso de confiança, denotando conduta maléfica e desproporcional, contra menor 7 (sete) anos de idade, aproveitando-se de sua vulnerabilidade
.

2. O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA), assim como inexiste qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, conforme se extrai do verbete da Súmula nº 09/STJ, de que: “a prisão cautelar, diante de seu caráter instrumental, não ofende o princípio constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal”.

Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
MARINALDO DA CRUZ DA SILVA
,

apontando por autoridade coatora
o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho / PA
.

Aduz,
a
impetrante, em resumo
,
que
no dia
07 de novembro de 2020
, o paciente foi preso em flagrante delito,

por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva prevista no artigo. 217-A, do CPB, cuja peça flagrancial foi convertido em prisão preventiva, sem a devida fundamentação e ausentes os requisitos da prisão preventiva, tendo sido indeferido pedido de revogação, mesmo fazendo jus a substituição da medida extrema por medidas cautelares, daí o constrangimento ilegal, além de ser o paciente, primário com bons antecedentes, exercendo atividade de servidor municipal.

Pede ao final, a concessão da ordem.

Prestadas

o
s infor
m
es
de estilo (fls. 38/39-ID Num
4075900
)
;
indeferi a liminar (fls. 53-ID Num
4082992);
opinando a douta Procuradoria de Justiça
pela
denegação
da ordem.

VOTO

MARINALDO DA CRUZ DA SILVA, preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva no dia 08/11/2020 pela suposta prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do CPB, tendo como vítima sua enteada, menor impúbere de apenas 7 (sete) anos de idade, crime pelo qual foi devidamente denunciado pelo Ministério Público. Chegou a empreender fuga após a prática do crime.

A prisão preventiva do
p
aciente
, cuja decisão consta às fls. 15/18-ID - Num
20963526 -
,

se fundamenta n
a garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática do
delito de estupro de vulnerável
, crime tido por hediondo,
atendido a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP,
em que presume-se ameaça à tranquilidade pública
e, referido delito, prevê pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

Em seus informes, relata o Juiz, às fls. fls. 38/39-ID Num
4075900, que o RMP, na denúncia, diz que a mãe da menor, companheira de MARINALDO, precisou se ausentar para comprar comida, ocasião em que o denunciado, despido, levou a menor impúbere para o quarto e começou a passar a mão nas partes íntimas e corpo da criança. A irmã da vítima, de 10 (dez) anos de idade, presenciou os fatos e implorava para o acusado não violentasse sua irmã, dizendo, textuais:
“Naldo não faz isso com ela, ela é gitita. Não faz isso com a Milena, tadinha dela!”

Como visto, o crime é grave e triste, conforme se viu do relato inocente da irmã da vítima, e, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, diversamente do que é alegado na impetração, de plano vislumbro que é
idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a prisão preventiva
constante na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
,
eis que
lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente,
bem como a gravidade do delito,
evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime
fora praticado
, no seio familiar, aproveitando da inexperiência da menor e consequente vulnerabilidade.

Então,
em relação ao decreto prisional primevo, a manutenção da prisão cautelar no
é
indiscutível a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, em face do perfil de periculosidade do agente, o risco que sua soltura representaria à sociedade ordeira, pela gravidade concreta do delito praticado, pelo
modus operandi

adotado, visto que o paciente teria praticado
o crime
contra a ofendida
, criança

de 7
anos de idade, aproveitando-se da ascendência que exercia sobre ela, em razão de ser companheiro da responsável legal pela vítima, usando desta condição para praticar atos libidinosos consistentes em toques em regiões íntimas
e corpo
, usando também do temor reverencial que possuía em relação a ela.

Diante desse contexto fático-processual, entendo que não pode prosperar a irresignação, e o paciente, de fato, em face da proximidade com a vítima
(filha da companheira)
, abusando logicamente dessa condição, representa, ainda, risco à integridade da infante o que, por si, já justifica o decreto preventivo, demonstrando ser ele, paciente, pessoa inescrupulosa e nociva ao convívio social, o que recomenda sua custódia
, descabendo, por consequência lógica, a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, considerando a possibilidade de fuga e ante a presença dos requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (DIVERSAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA.
Decreto prisional bem fundamentado, estando justificada a necessidade da segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. No caso concreto, a prisão preventiva é necessária para a assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da natureza da infração que é atribuída ao paciente. Em que pese terem sido acostados poucos documentos, há prova suficiente da existência do crime e indícios de autoria, consistentes nas declarações da vítima e na avaliação psíquica das fls. 32/36, de onde se extrai que a periciada, por diversas vezes, teria sido agredida e abusada sexualmente pelo paciente, companheiro de sua guardiã, desde os oito anos de idade. No particular, foi deferida medida protetiva nos autos do processo nº 001/2190081747-9, agora apenso a estes, ao efeito de vedar que o paciente se aproxime da vítima. Com isso, o decreto preventivo fundou-se mais na possibilidade de frustrar a aplicação da lei penal, pois a autoridade policial noticiou o intento de evasão do distrito da culpa por parte do investigado, o qual, inclusive, teria disponibilizado sua casa para venda. Tal questão não veio enfrentada ou justificada pelo impetrante, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir que a lei penal seja efetivamente aplicada no caso em comento. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. As condições de primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, embora favoráveis ao paciente, não elidem o decreto prisional quando as circunstâncias do fato assim determinarem. Precedente. MEDIDAS CAUTELARES. Considerando a possibilidade de fuga do paciente, devido notícias de que colocou sua casa à venda e que pretende mudar-se para outro estado, inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70082994534, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 28-11-2019)

E
, como dito
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como a que manteve o confinamento (fls. 21/23-ID Num
4035070)
,
encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio, principalmente no resguardo da integridade física e moral d
a
menor, que sempre reflete na própria garantia da ordem pública, bem como na aplicação da lei penal, dando ao acusado a exata noção por que foi preso, e a sua soltura comprometerá a integridade
dela, infante,
e de sua família.

Logo
,
o paciente
representa
, pelo menos no atual momento processual,
risco à
integridade da criança, e, consequentemente
a
aplicação da lei penal e a
ordem pública,
cujo crime, em tese, foi perpetrado com abuso de confiança, denotando conduta maléfica e desproporcional, contra menor 7 (sete) anos de idade, aproveitando-se de sua vulnerabilidade
.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA), assim como inexiste qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, conforme se extrai do verbete da Súmula nº 09/STJ, de que: “
a prisão cautelar, diante de seu caráter instrumental, não ofende o princípio constitucional do estado de inocência
, previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal”.

PELO EXPOSTO
,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA
, ACOMPANHANDO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Belém-PA,
09 a 11
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/12/2020